Tribunal: TJES
Processo: 0007615-55.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
DEBILIDADE PERMANENTE DE JOELHO COM
REPERCUSSÃO
LEVE
. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SÚM. 474 DO STJ.
QUANTUM
DE
25% DE

25
% DO VALOR INTEGRAL. INCISO I, DO § 1º, DO ARTIGO 3º, DA LEI Nº 6.194.
ANÁLISE DA TABELA ANEXA
.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86,
CAPUT
, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
À luz do constatado no
l
audo pericial, em sendo
a lesão
ocorrida
no
joelho esquerdo do apelado,
o Juízo
a quo
violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade ao fixar
que a base de cálculo da
indenização
seria
n
a
proporção de
70
% (
setenta
por cento),
pois este percentual corresponde a

p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
conforme
Tabela

Anexa
da Lei 6.194/74.
No caso de
debilidade/deformidade completa da mobilidade do joelho
, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
como
base de cálculo prevista no inciso I, artigo 3º, da Lei 6.194/74
e

constante na Tabela
Anexa
introduzida pela Lei 11.945/09
.

2
.

I
ncidindo o percentual de 25% sobre o
percentual
de
25
% do valor integral da Tabela da
Lei nº 6.194/74
,
correspondente ao valor-base de

R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
, por simples cálculo aritmético,
resulta a indenização devida no
valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

3
.
Tendo em vista que o autor da ação, o ora apelado, pugnou em Juízo pela condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de seguro obrigatório (DPVAT) e que este fora
pleiteado,

na inicial,
em seu valor máximo de R$ 13.500,00, observa-se que tanto autor quanto réu são vencedores e vencidos na demanda, na proporção de metade (50%) dos pedidos realizados na lide.

4.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007615-55.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CLAUDETONIO CICERO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
DEBILIDADE PERMANENTE DE JOELHO COM
REPERCUSSÃO
LEVE
. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SÚM. 474 DO STJ.
QUANTUM
DE
25%
DO VALOR INTEGRAL. INCISO I, DO § 1º, DO ARTIGO 3º, DA LEI Nº 6.194.
ANÁLISE DA TABELA ANEXA
.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86,
CAPUT
, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
À luz do constatado no
l
audo pericial, em sendo
a lesão
ocorrida
no
joelho esquerdo do apelado,
o Juízo
a quo
violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade ao fixar
que a base de cálculo da
indenização
seria
n
a
proporção de
70
% (
setenta
por cento),
pois este percentual corresponde a

p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
conforme
Tabela

Anexa
da Lei 6.194/74.
No caso de
debilidade/deformidade completa da mobilidade do joelho
, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
como
base de cálculo prevista no inciso I, artigo 3º, da Lei 6.194/74
e

constante na Tabela
Anexa
introduzida pela Lei 11.945/09
.

2
.

I
ncidindo o percentual de 25% sobre o
percentual
de
25
% do valor integral da Tabela da
Lei nº 6.194/74
,
correspondente ao valor-base de

R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
, por simples cálculo aritmético,
resulta a indenização devida no
valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

3
.
Tendo em vista que o autor da ação, o ora apelado, pugnou em Juízo pela condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de seguro obrigatório (DPVAT) e que este fora
pleiteado,

na inicial,
em seu valor máximo de R$ 13.500,00, observa-se que tanto autor quanto réu são vencedores e vencidos na demanda, na proporção de metade (50%) dos pedidos realizados na lide.

4.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de apelação cível interposta pela
S
EGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS DPVAT S/A
contra a
sentença de fls.
152/154
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
2ª Vara Cível de Cariacica, Dr. Roberto Luiz Ferreira Santos,
que, nos autos
d
a ação de
indenização de seguro obrigatório
ajuizada por
CLAUDETONIO CICERO DA SILVA
,
condenou a apelante

“no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso, na data de 13/05/2010, até o dia citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa selic.”

Em suas razões recursais
de fls. 169/173
, a apelante sustenta, em síntese, que houve erro na fixação do
quantum
indenizatório, o qual não corresponde às lesões apontadas no laudo pericial.

Diante de tais argumentos, a apelante pugna pela reforma da sentença pa
ra “qu
e
a condenação seja no valor máximo de R$ 843,75”.
Pede
, ainda, a readequação dos ônus sucumbenciais, a fim seja o apelado condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Sem apresentação de contrarrazões (certidão de fls. 176-v).

Pois bem.
Extrai-se
do processo
que o autor ingressou com ação de cobrança de seguro DPVAT narrando ter sofrido acidente automobilístico, em 13.05.2010, quando desequilibrou
de sua
motocicleta e caiu, tendo sua perna fraturada, além de diversas escoriações pelo corpo
. Em virtude de tal fato, expõe que ficou com sequelas de caráter permanente, de acordo com laudo médico.

O seguro DPVAT é um seguro obrigatório destinado a indenizar as vítimas de acidentes causad
o
s por veículos automotores e ocorridos em território nacional, tanto em zona rural quanto em zona urbana, sejam pedestres, passageiros ou motoristas
1
.

Nos termos do art. 2º da Lei nº 6.914/1974, tem-se que o seguro serve aos “
Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
”

Para verificação do direito ao pagamento é imprescindível a demonstração do acidente e o nexo de causalidade entre eles. Sobre o tema, Ricardo Bechara Santos
2
ensina que, para saber se determinado sinistro está coberto pelo DPVAT, é necessário analisar os critérios de “uso” e “nexo de causalidade”:
"o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente”.

Dito isso, relevante se registrar que é incontroverso nos autos o direito do recorrido ao pagamento do seguro obrigatório (DPVAT). Cinge-se a irresignação recursal da empresa Líder a quantificação da indenização securitária.

Relativamente ao
quantum
indenizatório do seguro obrigatório, necessário se orientar de acordo com os termos do Enunciado Sumular nº 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe o seguinte: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

À luz deste entendimento jurisprudencial, no caderno processual, o juízo de proporcionalidade apto a se definir um
quantum
indenizatório se extrai da conclusão contida no Laudo Pericial de fls.
134
:

“
Ao exame apresentou em joelho esquerdo e foi submetido a tratamento cirúrgico e apresenta cicatriz cirúrgica em região medial de joelho esquerdo, diminuição de força muscular, dor, edema residual, deambula sem apoio e com discreta claudicação.

[...]

6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função?

- Sim. Debilidade permanente do joelho esquerdo com redução da capacidade funcional em Grau Mínimo: 25%.

7º) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente)

- Sim, deformidade permanente.”

Diante dessa constatação pericial, agiu com
equívoco
o Juízo
a quo
quando

reconheceu
indevidamente
que
“o comprometimento funcional, invalidez permanente parcial completa, de um dos membros inferiores, denota o pagamento da indenização correspondente a 70% do montante indenizatório fixado para o caso de invalidez permanente completa”
ao caso em referência.

Para fins de fixação da base cálculo da indenização securitária em questão, vejamos o inciso I, do § 1º, do artigo 3º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974:

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional
será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa
, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

À luz do constatado no laudo pericial, em sendo a lesão
ocorrida
no joelho esquerdo do apelado, o Juízo
a quo
violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade ao fixar
que a base de cálculo da
indenização
seria
n
a
proporção de 70% (
setenta
por cento), pois este percentual corresponde a
p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
conforme
Tabela

Anexa
da Lei 6.194/74.

No caso de
debilidade/deformidade completa da mobilidade do joelho
, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)

como
base de cálculo prevista no inciso I, artigo 3º, da Lei 6.194/74
e

constante na Tabela
Anexa
introduzida pela Lei 11.945/09
.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em
caso semelhante de lesão no joelho esquerdo de segurado
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PERDA PARCIAL FUNCIONAL DO JOELHO ESQUERDO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A perita, ao analisar o nexo de causalidade entre o traumatismo e o dano, reconheceu que o autor apresenta limitação de mobilidade no joelho esquerdo. Em continuação, ao responder quesito sobre a quantificação do valor da indenização, a médica perita esclarece que o apelado sofreu invalidez parcial incompleta com perda de 25% (vinte e cinco por cento). 2. A tabela anexa à Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo previsto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por outro lado, no presente caso não ocorreu a perda da mobilidade de forma completa, mas incompleta, com indicação da perícia de que a perda foi de 25% (vinte e cinco por cento). 3. Assim, considerando a repercussão das debilidades, conclui-se que a indenização a que o autor faz jus é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), haja vista ser este o produto de R$ 13.500,00 x 25% x 25%. 4. Recurso conhecido e provido. (APELAÇÃO CÍVEL 0001637-96.2017.8.08.0064.
Relator
: Des. JAIME FERREIRA ABREU. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 26/Sep/2023).

Assim, há incorreções por parte do Juízo
a quo
na aplicação das disposições da Lei nº 6.194/74 e de seu anexo, devendo a sentença ser reformada relativamente ao
quantum
indenizatório.

Portanto, em convergência com a tese recursal, incidindo o percentual de 25% sobre o percentual de 25% do valor integral da Tabela da
Lei nº 6.194/74
,
correspondente ao valor-base de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), por simples cálculo aritmético, resulta a indenização devida no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Por fim, quanto ao pleito de
readequação dos ônus sucumbenciais, a fim seja o apelado condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação,
merece parcial provimento o pedido
recursal
.

Isso porque
a distribuição dos ônus sucumbenciais no processo,
na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil (princípio da causalidade),

deve guardar proporcionalidade em razão daquele que for vencido e vencedor nos pedidos realizados nos autos pelo autor.

Tendo em vista que o autor da ação, o ora apelado, pugnou em Juízo pela condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de seguro obrigatório (DPVAT) e que este fora
pleiteado,

na inicial,
em seu valor máximo de R$ 13.500,00, observa-se que tanto autor quanto réu são vencedores e vencidos na demanda, na proporção de metade (50%) dos pedidos realizados na lide.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a sentença e reduzir a indenização do seguro obrigatório para o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
bem
como
para
condenar as partes ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
(50% para cada parte).
Nesse sentido, manten
h
o a condenação fixada a título de honorários advocatícios
em R$ 1.000,00 (art. 85, §8º, CPC), que agora será de R$ 500,00 para cada parte, preservando os
demais termos da sentença
a quo
.

É como voto.

1
https://www.seguradoralider.com.br/seguro-dpvat/Perguntas%20Frequentes

2
SANTOS, Ricardo Bechara. Direito de Seguro no Cotidiano, - Editora Forense, Rio de Janeiro, 2002, página 564

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença e reduzir a indenização do seguro obrigatório para o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
bem
como
para
condenar as partes ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
(50% para cada parte).

Acompanho o voto de relatoria.